Tribunal: TJDFT
Processo: 0739918-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739918-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ARMANDO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: AZENAIDE ROCHA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIAIS. MÉRITO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPATIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. 1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por qualquer outro índice que não seja estabelecido em legislação de regência do programa. 3. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estriam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele. 5. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração o saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, com as alterações da LC 26/1975, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, alterado pelo Decreto 9.978/2019, 37 e 239, § 2o, ambos da Constituição Federal, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, e 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, sustentado que não se insurge contra as normas de administração do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco sobre os depósitos realizados pela União, mas sobre a má-gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido. Discorre, ainda, sobre o Tema 1.150 do STJ. Afirma que a parte contrária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do insurgente, consistente em ser reparado pelos danos materiais sofridos. Enfatiza que o banco deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil apresentado na inicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, com as alterações da LC 26/1975, 7o, 8o e 10, todos do Decreto 4.751/2003, alterado pelo Decreto 9.978/2019, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, e 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há prova nos autos de que os cálculos elaborados e apresentados na petição inicial observaram as normas de atualização monetária estabelecidas pela legislação que rege o fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A simples alegação de que o cálculo observa os parâmetros legais não é suficiente. A carência comprobatória impede a constatação de ato ilícito praticado pelo apelado, pressuposto essencial da responsabilidade civil. Não há que se falar em acolhimento do pedido formulado na ação. Destaco que não há como acolher a alegação do apelante de que o ônus da prova seria do apelado, e não seu. O ônus da prova, conforme estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, tem dupla função no sistema processual civil brasileiro, funciona como regra de instrução e regra de julgamento. O ônus da prova, como regra de instrução, busca o estímulo das partes a bem desempenharem os seus encargos probatórios sob pena de assunção dos riscos inerentes à ausência de prova de suas alegações. A boa formação do contexto probatório é fundamental para que se possa chegar a uma solução justa para o litígio. A partir da perspectiva do ônus da prova como regra de instrução é que se pode falar em dinamização do ônus da prova e em inversão do ônus de provar. O ônus da prova, como regra de julgamento, destina-se a guiar o Juiz em sua decisão, de modo que seja identificado se a dúvida recai sobre as alegações do fato constitutivo do direito do autor, o que impõe a rejeição de seus pedidos, ou se sobre as alegações do réu de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que impõe, portanto, o acolhimento de seus pedidos. Os fatos constitutivos são aqueles que dão suporte à pretensão deduzida pelo autor. A doutrina ensina que o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em posição desvantajosa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da parte que alega. O ônus do réu de apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor é secundário. Surge apenas após o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito na distribuição ordinária do ônus da prova. O Juízo de Primeiro Grau bem destacou que a planilha apresentada pelo apelante sequer é assinada por profissional técnico. A simples inclusão de coluna com indicação do índice eventualmente utilizado no cálculo não é suficiente para comprovar que a porcentagem aplicada condiz com os índices oficiais estipulados à época. O apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito e não pode repassar ao apelado o ônus que lhe compete. Não foi demonstrado no recurso nenhum vício na sentença, de forma que a mantenho integralmente” (ID. 54451022). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 37 e 239, § 2o, ambos da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016